Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da requerida visando reforma da sentença de procedência do pedido inicial que resultou anulação do contrato, obrigação de restituir e condenação em indenização por danos morais.

2. Na origem o autor diz ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 8.240,00, já pagou de R$ 14.763,71, por desconto em folha e R$ 1.000,00 por quitação mediante boleto, totalizando R$ 15.763,71, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação.

3. Em contestação a requerida aduz que o autor é pessoa esclarecida, contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contorato.

4. A sentença merece reforma.

5. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

6. No caso em exame a parte autora é qualificada como Terceiro Sargento da Polícia Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. Subscreveu o contrato juntado aos ID Num. 21431506 - Pág. 1/3 e Num. 21431507 - Pág. 1/3, identificado como “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN”. Referido instrumento traz todas as informações necessárias à compreensão da modalidade de negócio a que a autora aderia, como valor do empréstimo, taxa de juros, forma de quitação das parcelas, possibilidade de liquidação antecipada, total ou parcial, e tudo o mais necessário à integral compreensão do negócio.

7. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.

8. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.

9. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Sem custas e honorários pela recorrente, ante a ausência de recorrente vencido.